Tribunal: TJDFT
Processo: 0002295-11.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Retire-se do julgamento virtual e inclua-se na próxima sessão por videoconferência, em que houver disponibilidade -- o advogado do recorrente fará sustentação oral (ID 16148365). A apresentação de memoriais deverá ser realizada mediante peticionamento eletrônico no PJe (Portaria Conjunta n. 52 do TJDFT, art. 6o, § 1o). Eventuais atendimentos, por videoconferência, deverão ser agendados por e-mail no endereço eletrônico vania.caetano@tjdft.jus.br ou através do número de telefone 3103-6548 - “WhatsApp Business” (Portaria Conjunta n. 52, art. 6o, § 2o). Intime-se.